Tribunal: STF
Processo: Rcl 63140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF E TEMAS RG Nº 360 E Nº 725. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO ATO RECLAMADO. INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Almaviva do Brasil S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, no Processo nº 0011090-16.2016.5.03.0008, pela qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 611.503-RG/SP e no RE nº 958.252-RG/MG, Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. 



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Stephanie Cristina Rodrigues Souza, por meio da qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (Itaú Unibanco S.A.), sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes. Noticia que os pedidos foram julgados procedentes, tendo o Juízo a quo declarado a ilicitude da terceirização. Na sequência, foi interposto recurso ordinário, ao qual foi negado provimento. Em seguida, fora interposto recurso de revista ao qual também foi negado provimento, ocasionando a interposição de agravo, ao qual foi negado seguimento, ocorrendo o trânsito em julgado em 25/10/2022.



    3. Menciona que, na fase de execução, a reclamante apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi julgada procedente para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial. Contudo, a ora beneficiária interpôs agravo de petição, e a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reformou a decisão para determinar o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento da execução. Essa decisão teria violado as decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Alega que, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, finalizado em 30/08/2018, é lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto, o que resulta na exigibilidade do título executivo judicial em comento, com base no art. 884, § 5º, da CLT, c/c o art. 525, § 12, do CPC . 



    5. Ressalta que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF, não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (enunciado nº 331-III da Súmula do TST) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. Cita jurisprudência deste Supremo. 



    6. Requer a concessão de liminar, para reconhecer a transcendência política do presente caso e regular processamento do feito. No mérito, pleiteia a suspensão da eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento.



    7. Proferi despacho requisitando informações à 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, órgão prolator do acórdão tido por violador da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a citação da beneficiária e o parecer da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 35).



    8. A 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte prestou informações no sentido de que, na fase de execução, julgou procedente o pedido de inexigibilidade do título executivo. Todavia, foi interposto agravo de petição, pela beneficiária, o qual aguarda julgamento no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (e-doc. 38).



    9. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação da beneficiária (e-doc. 40).



    10. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado (e-doc. 42):



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO E PAGAMENTO DAS VERBAS CORRESPONDENTES. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DA “ALMAVIA S.A.” JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ENTENDIMENTO DE QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA FOI POSTERIOR À DECISÃO DO STF QUE RECONHECEU A LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO EM TODOS OS EMPREENDIMENTOS. AGRAVO DE PETIÇÃO DA ORA BENEFICIÁRIA PROVIDO PELO TRT DA 3ª REGIÃO COM BASE NA RETROATIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO À ADPF Nº 324 E AOS TEMAS 360 E 725. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    11. Vieram-me conclusos os autos.



    É o relatório.



    Decido. 



    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB).



    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    14. No caso em tela, aponta-se violação ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, bem como nos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG/SP (Tema RG nº 360) e nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    15. Inicialmente, observo que a petição inicial desta reclamação não faz a devida narrativa do ocorrido, deixando de apontar em que sentido teria havido vulneração aos precedentes elencados. A exordial não indica precisamente qual o ato judicial tido por violado, além de apresentar os fatos de maneira intrincada, referindo-se genericamente a suposto descumprimento de decisão vinculante desta Corte pelo Tribunal Regional. 



    16. Cumpre observar que a peça de ingresso faz menção ao julgado da 8ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, porém revela que esse Juízo deu provimento à exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo (e-doc. 1, p. 5-6):



    “Trata de Reclamatória Trabalhista ajuizada pela beneficiaria, na qual requereu, entre outras coisas, o reconhecimento do vínculo empregatício com o Reclamado Banco Itaú, sendo julgado parcialmente procedente o pleito autoral pelo Juízo “a quo”. 



    Interposto recurso ordinário por esta Reclamante, a 5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho manteve a r. sentença. Interposto recurso de revista, restou denegado seguimento. 



    Em virtude da decisão proferida, foi aviado Agravo de Instrumento pela AlmaViva, para destrancamento da Revista, oportunidade em que o eminente Desembargador Convocado Relator do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do Agravo de Instrumento interposto. 



    Trânsito em julgado da decisão na data 25/10/2022. 



    Na fase de execução, a AlmaViva apresentou Exceção de Pre Executividade, o qual foi julgado procedente para declarar a inexigibilidade do título executivo.



    Posteriormente, a reclamante interpôs Agravo de Petição e a 5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho reformou a r. sentença para determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguimento da execução. Verifica-se que, a r. decisão infringiu a decisão proferida pela suprema corte.”



    17. Com efeito, a exordial tenciona, aparentemente, a cassação do acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região, que teria dado provimento ao agravo de petição da beneficiária, muito embora aponte como ato reclamado a decisão exarada pela 8ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte (e-doc. 30). Frisa-se que, em razão dessa indicação, nem sequer foram requisitadas informações ao Tribunal Regional, porque esse não foi apontado como autoridade reclamada na petição inicial.



    18. Logo, diante do contexto acima narrado, concluo que a petição inicial é inepta, por força do art. 330, inc. I, § 1º, e inc. III, do CPC: 



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta; 



    (...). § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: (...). 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.”



     19. Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal: 



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 



    2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município-interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 08/03/2013; grifos nossos).



    20. Trago à colação, por oportuno, trechos de recente decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, em situação análoga à presente, junto aos autos da Rcl nº 62.734/RJ:



    “Daí por que a incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento. 



    Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973: 



    ‘A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material.’ (Instituições de direito processual civil. vol. III. São Paulo: Malheiros, 3ª ed. 2003, p. 396; grifado no original). 



    Destaco, ainda, na mesma linha, já sob a vigência do Código de Processo Civil atual, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:



    ‘O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses: 



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual. Nos termos do § 1º do art. 330, há inépcia da petição inicial quando: 



    a.1) lhe faltar pedido ou causa de pedir: (...) 



    a.4) Se dos fatos não decorrer logicamente o pedido: a correlação lógico-jurídica entre os fatos da causa de pedir e a pretensão externada constitui o próprio fundamento da demanda - o único aspecto que, em face do iuri novit curia, pode-se exigir a título de causa petendi próxima (n. 4.2.3, acima). Assim, a contradição entre os fatos narrados e o pedido implica a ausência de causa de pedir - de modo que essa hipótese de inépcia já se enquadraria, de qualquer modo, naquela outra prevista em ‘a.1’, acima.’ (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. São Paulo: Thomson Reuters, 17ª ed. Rev. atual., ampl. 2018, pp. 109-10; grifos no original).’ 



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.”



     (Rcl nº 62.734/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 24/10/2023, p. 25/10/2023).



    21. Transcrevo, ademais, o seguinte excerto de decisão proferida pela e. Ministra Rosa Weber em circunstância similar, quando do julgamento da Rcl nº 40.755/PE:



    “(...) 14. A simples menção à suposta ofensa ao teor de verbete vinculante, desacompanhada de fundamentação adequada nesse sentido, é absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e pedido, sendo, no ponto, inepta a petição inicial, à luz do que preleciona o art. 330, I, § 1º, I a III do CPC/2015 (‘Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I – for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão’). 



    15. A corroborar essa a orientação, vale salientar que esta Suprema Corte já decidiu inepta a petição inicial ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ 



    (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 08/03/2013; grifos nossos).”



    22. Prevenindo hipotéticas arguições, destaco que a reclamação possui um requisito de admissibilidade temporal, previsto no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, exigindo a lei que seja proposto antes do trânsito em julgado. Hipotética emenda em demanda com aludido termo legal deve observar o mesmo requisito, sob pena de inadmissibilidade. Mutatis mutandis:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – AJUIZAMENTO CONTRA UM ÚNICO RÉU JÁ FALECIDO – ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR CONSISTENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – EMENDA À INICIAL PROMOVIDA PELO AUTOR, OBJETIVANDO O INGRESSO FORMAL DOS DEMAIS LITISCONSORTES – ATO REALIZADO APÓS O DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL (ART. 495 DO CPC) – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, QUE, ADEMAIS, LIMITOU-SE A REITERAR AS QUALIFICAÇÕES E ENDEREÇOS ANTIGOS CONSTANTES DO PROCESSO EM CUJO ÂMBITO FOI PROFERIDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO – IMPOSSIBILIDADE DA EFETIVAÇÃO DOS ATOS CITATÓRIOS, PORQUE AUSENTES DADOS ATUALIZADOS IMPRESCINDÍVEIS À INTEGRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL – RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA EM VIRTUDE DA INÉRCIA DA PARTE, QUE, MESMO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL, AINDA ASSIM DEIXOU DE PROMOVER OS ATOS ESSENCIAIS À CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA – DOUTRINA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (AR 1.561-AgR/SC, v.g.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 



    (AR nº 2.375-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 08/06/2016; grifos nossos).



    23. O supracitado precedente diz respeito à ação rescisória que, tal qual a reclamação, possui um limite temporal para ser ajuizada. Para as demandas rescisórias, esse termo está fixado em dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme preceitua o art. 975 do Código de Processo Civil. Para as reclamações, o limite fixa o marco inverso, não se admitindo o trânsito em julgado. Todavia, trata-se de pressuposto igualmente importante, porquanto taxativamente insculpido na lei processual como requisito de admissibilidade de instrumento excepcional de via estreita. 



    24. Ad argumentandum, a decisão que parece ter sido apontada como reclamada foi exarada pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 18, p. 3-5; grifos nossos):



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal julgou, em 30/08/2018, o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 958.252 do respectivo Tema 725 de repercussão geral, no qual se discutia, "à luz dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista", declarando a constitucionalidade da terceirização de serviços em qualquer atividade, seja ela meio ou fim, do tomador de serviços. 



    Nesta mesma sessão, o Plenário do STF julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 324, ajuizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), prevalecendo o entendimento de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim, fixando tese de repercussão geral, nos seguintes termos (...)



    Consoante esclarecimento do Relator no julgamento da ADPF, a decisão não afeta automaticamente os processos nos quais tenha havido coisa julgada, anteriormente à referida decisão. 



    Fica claro, portanto, que a decisão do Excelso STF não afastou a coisa julgada ocorrida em data anterior à do julgamento. 



    Desta forma, importante verificar o momento da formação da coisa julgada e os efeitos da decisão proferida pelo E. STF a respeito da terceirização. Vejamos o curso processual da ação. 



    A r. sentença (Id 412cf61) declarou a ilicitude da terceirização e deferiu à reclamante os benefícios da categoria dos empregados do tomador de serviços. Tal decisão foi mantida no Acórdão de id. 5c1b083, publicado em 28/10/2016 (id. 0778e75). 



    O 2º reclamado apresentou recurso de revista (Id 400f1a1) e a 1ª reclamada no id. c5fae18, cujos seguimentos foram denegados, conforme decisão de id. 6592ed3, publicada em 22/02/2017. 



    Posteriormente, foi apresentado agravo de instrumento ao Id 8be0754, cujo seguimento foi denegado (id. 2ff7f87) e publicado em 23/11/2017. 



    Houve interposição de embargos de declaração, id. c012fbc, que foram rejeitados, conforme decisão de id. 96afad7. 



    Após, foi interposto recurso extraordinário, 23f21b5, que teve seguimento negado, conforme decisão de id. d6637b9, publicada em 03/10/2022. 



    Houve, por fim, interposição de agravo regimental (id. 1aa2bff), que teve o processamento indeferido, consoante decisão de id. d010fcb. 



    Dessa forma, o Recurso de Revista, o Agravo de Instrumento de Recurso de Revista e o Recurso Extraordinário sequer foram conhecidos, o que conforme já assentado na jurisprudência trabalhista e do STF, não atrai o reconhecimento do trânsito em julgado para momento posterior. 



    No caso, a interposição de recurso de revista incabível provoca a retroatividade do trânsito em julgado para o momento em que finalizado o prazo recursal, pois tem-se que esse recurso interposto é inexistente no mundo jurídico-processual, bem como os subsequentes.



    No caso dos autos, verifica-se que o acórdão do recurso ordinário foi publicado em 28/10/2016 (id. 0778e75) e o prazo final para a interposição do recurso válido contra o v. acórdão findou-se em 10/11/2016. Portanto, o trânsito em julgado ocorreu em 10/11/2016. 



    Assentado o trânsito em julgado em 10/11/2016, não cabe a relativização da coisa julgada para se declarar inexigível o título judicial. Entende-se dessa forma porque o julgamento proferido pelo STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento nº 324 e no RE nº 958.252 ocorreu somente em 30/08/2018 e, conforme assentado no acórdão da ADPF, "a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.’



    Diante disso, aperfeiçoada a coisa julgada no presente processo, garantia fundamental decorrente do devido processo legal, não se aplica a norma relativa à inexigibilidade do título judicial considerado inconstitucional. 



    Dou provimento ao agravo de petição interposto pela exequente para determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguimento da execução.”



    25. A parte reclamante aponta, como um dos paradigmas violados, o Recurso Extraordinário nº 611.503-RG/SP, Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, julgado em 20/08/2018, cuja tese fixada transcrevo:  



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”  



    25. Como é de conhecimento, nos dias 29 e 30/08/2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 



    26. Contudo, somente posteriormente, no julgamento dos Quartos Embargos de Declaração opostos no RE nº 958.252-RG/MG, os efeitos do julgamento que deram origem à tese do Tema RG nº 725 foram modulados, em julgamento que ficou assim ementado:  



    “TERCEIROS E QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 725 – CONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTOS VÍCIOS NO ENUNCIADO DA TESE JURÍDICA FIXADA E NA PARTE SUBJETIVA DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO QUE REFLETE FIELMENTE A COMPREENSÃO DA CORRENTE MAJORITÁRIA DO COLEGIADO, CONSIDERADOS OS LIMITES DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL EM ANÁLISE. TESE PELA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO QUE CONSTITUÍA ELEMENTO ESSENCIAL DA PRETENSÃO ARTICULADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM. ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA EXCLUSIVAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE.



    (...)



    4. Haja vista o longo tempo de vigência da Súmula 331 do TST, impõe-se, em atenção ao postulado da segurança jurídica, a modulação dos efeitos da tese vinculante fixada no presente julgado, de modo a afastar sua aplicação aos processos que já haviam transitado em julgado na dada da conclusão do julgamento do mérito do presente recurso extraordinário, na forma prevista pelo §13 do art. 525 do CPC. 5. Embargos de declaração PROVIDOS EM PARTE, com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado.“



    (RE nº 958.252-ED-Quartos/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/07/2022, p. 24/08/2022; grifos acrescidos).   



    27. Com efeito, da leitura da trecho do acórdão que deu provimento ao agravo de petição, constata-se que o Tribunal entendeu que a decisão que reconheceu a ilicitude do contrato de terceirização já havia transitado em julgado quando do julgamento dos paradigmas, pois a interposição de recursos inadmissíveis acarretaria na retroatividade do trânsito em julgado a data de interposição do primeiro recurso.  



    28. Desse modo, ainda que fosse possível superar a inépcia da exordial, não há como reconhecer a procedência do pedido da presente reclamação, pois, não obstante se discuta a aplicação da tese firmada nos Temas nº 360 e nº 725 do rol da Repercussão Geral, constata-se que, em se tratando de paradigma firmado em julgamento de repercussão geral, faz-se necessário o esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC  



    29. De acordo com a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), há esgotamento das instâncias ordinárias quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.  



    30. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).  



    31. Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, nem sequer foram interpostos os recursos cabíveis.  



    32. No presente processo, não ficou demonstrado o esgotamento dessas instâncias, pois, o último documento juntado foi a decisão proferida pelo Presidência do Tribunal Regional que negou seguimento ao recurso de revista (e-doc. 27).  



    33. Não prospera, por outro lado, a alegação de que a presente reclamação foi também ajuizada com fundamento na ADPF nº 324/DF, decisão proferida em controle concentrado, o que afastaria o requisito previsto no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. Conforme se constata da leitura da ementa do acórdão, o Plenário não se debruçou sobre a modulação de seus efeitos, mas apenas pontuou “que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. Eis a ementa do julgado:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE - MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.”  



    34. Assim, para se chegar à conclusão pretendida pela reclamante de que as decisões da Justiça do Trabalho, em fase executiva, ofenderam o caráter vinculante das decisões proferidas por esta Corte quanto à inex